Tribunal: TJSP
Processo: 1020980-81.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência - Ligações telefônicas insistentes para Cobrança – Dívida existente - Dano Moral não configurado – O recebimento de ligações telefônicas, ou carta de cobrança, não gera por si só, ofensa aos direitos da personalidade – Autora que não comprovou a existência de situação

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência - Ligações telefônicas insistentes para Cobrança – Dívida existente - Dano Moral não configurado – O recebimento de ligações telefônicas, ou carta de cobrança, não gera por si só, ofensa aos direitos da personalidade – Autora que não comprovou a existência de situação específica apta a abalar sua imagem - Meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.*